Tribunal: TJDFT
Processo: 0714848-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714848-83.2017.8.07.0001 APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: FATIMA MIKAELLE QUERINO FONTES DESPACHO Não consta procuração outorgada ao advogado Ricardo Lopes Godoy, que subscreve a apelação do Banco do Brasil S.A. Assino prazo de cinco dias para que regularize a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se a primeira requerida para se manifestar sobre a apelação (id 13253212), no prazo legal. I. Brasília, 28/022020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR